Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição e julgou extinto o processo com suporte nos arts. 324, § 1o, e art. 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se o não cumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo, no caso, aplica-se de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação. Além disso, há inadequação da via em razão de sua formulação na própria petição de interposição do apelo, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso parcialmente conhecido.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) exige que as partes atuem de maneira diligente para garantir a adequada condução do feito, cabendo-lhes apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, bem como atender às determinações judiciais com presteza, de modo a viabilizar a construção de uma decisão justa e eficaz.
5. Se a parte autora/apelante, ao ajuizar ação de arbitramento de honorários, não indica com precisão os serviços prestados e não deduz pedido certo e específico, fixando o valor da causa a partir do pedido, em contrariedade ao art. 291 do CPC e sem amparo no art. 324, § 1o, do CPC, mesmo após determinação de emenda, impositivo o indeferimento da petição inicial, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.